Tribunal: STF
Processo: AP 1643
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ofício encaminhado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Limeira/SP, por meio do qual comunica possível descumprimento das medidas cautelares impostas a ELIANE DE FATIMA APARECIDA DE SOUZA (protocolo STF nº 701/2024).



    Segundo o expediente em questão, a ré teria violado a área de inclusão do monitoramento eletrônico em diversas datas.



    A ré apresentou a seguinte justificativas (eDocs. 36- 43): 



    Quando da revogação de sua prisão, a monitorada passou por problemas de saúde, além de ter contraído bactéria, foi diagnosticada com depressão, sendo que, suas idas ao hospital têm sido constantes.



    Das Peças referentes as violações da monitorada, juntadas na PET 10.820, tem-se:



    - Peça nº 17847: 24 de março de 2023 (Ofício NVEP nº 432/2023) (Comprovada por atestado médico anexo)



    - Peça nº 19042: 13 e 19 de abril de 2023 (Ofício NVEP nº 718/2023) (Comprovada por atestado médico anexo)



    - Peça nº 22565: 24 de julho de 2023 (Ofício NVEP nº 1887/2023) (Comprovada por atestado médico anexo)



    - Peça nº 23140: 22 de agosto de 2023 (Ofício NVEP nº 2933/2023) (Comprovada por atestado médico anexo)



    - Peça nº 23165: 19 de agosto de 2023 (Ofício NVEP nº 2226/2023) (Comprovada por atestado médico anexo)



    - Peça nº 23778: não constam violações da monitorada no referido relatório da CECOP, somente dos demais monitorados que estão sendo fiscalizados no mesmo processo;



    - Peça nº 24165: 29 de outubro de 2023 (Ofício NVEP nº 3466/2023) (Trabalho)



    - Peça nº 25398: 16 de dezembro de 2023 (Ofício NVEP nº 4503/2023) (Trabalho)



    Com relação as faltas dos dias 29 de outubro (Pet. 10.820 - Peça nº 24165) e 16 de dezembro de 2023 (Pet. 10.820 - Peça nº 25398), a monitorada contatou a CECOP, conforme constam nas observações dos relatórios dos Ofícios NVEP nº 3466/2023 e NVEP nº 4503/2023, informando que teria que trabalhar.



    A ré foi intimada para complementar os esclarecimentos, juntando, se fosse o caso, informações e documentos a respeito do alegado, sob pena de decretação imediata da prisão (eDoc. 45).



    A ré apresentou a seguinte justificativa acompanhada de documentos (eDocs. 49-51): 



    […] para demonstrar de pronto, o hospital forneceu algumas fichas de consulta da monitorada, sendo que, por faltarem fichas de duas datas, serão complementadas quando da liberação do prontuário médico 



    Ressalta-se ainda, que a violação do dia 24 de março de 2023 (Ofício NVEP nº 432/2023), foi praticada em razão da monitorada ter ido a Santa Casa como acompanhante de seu primo, conforme descrito no atestado médico, o qual não reside no Brasil e não fala português, motivo pelo qual teve que levá-lo ao hospital naquela data. Esclarece ainda que o primo da monitorada estava pernoitando em sua residência naquela data, não havendo outra pessoa que pudesse acompanhá-lo. 



    As fichas de atendimento médico já fornecidas, referem-se aos dias: 



    - 13 e 19 de abril de 2023 (Ofício NVEP nº 718/2023)



    - 19 de agosto de 2023 (Ofício NVEP nº 2226/2023)



    Faltando, portanto, as dos dias 24 de julho de 2023 (Ofício NVEP nº 1887/2023); 22 de agosto de 2023 (Ofício NVEP nº 2933/2023); 



    Pelo exposto excelência, para fins de esclarecimentos, a defesa anexa as fichas de atendimentos já fornecidas pela Santa Casa, bem como requer a concessão do prazo de 20 dias úteis, conforme consta na solicitação de prontuário médico, para juntar aos autos a documentação solicitada que será fornecida pela Santa Casa. 



    Ademais, complementou as informações, com nova juntada de documentos (eDocs. 53-56):



    Na ocasião da manifestação, restou faltando documentos comprobatórios referentes aos dias 24 de julho de 2023 (Ofício NVEP nº 1887/2023) e 22 de agosto de 2023 (Ofício NVEP nº 2933/2023), os quais vem a ser anexados, corroborando com as justificativas apresentadas nas peças nº 36 e 49. 



    Pelo exposto, a defesa requer acolhimento das justificativas apresentadas, demonstrando que as violações somente ocorreram em razão do atual quadro de saúde da monitorada, conforme prontuários médicos acostados nesses autos.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações da ré, considerando os documentos juntados.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Limeira/SP , com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente